Tribunal: TJDFT
Processo: 0706265-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0706265-05.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RAIMUNDA SARMENTO ROSA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do Cumprimento de Sentença no 071693-45.2022.8.07.0018, promovido por RAIMUNDA SARMENTO ROSA em desfavor do agravante. Nos termos r. decisão agravada (ID 145269000 integralizada pela decisão de ID 147596226, ambas do processo de origem), o d. Magistrado de primeiro grau rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pelo executado, esclarecendo que o título exequendo foi expresso em condenar o Distrito Federal ao pagamento dos valores referentes ao auxílio-alimentação desde janeiro de 1996, data da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento. Esclareceu que o título exequendo somente contempla as parcelas compreendidas entre janeiro de 1996 a abril de 1997, consoante consignado no v. acórdão, o qual apreciou o recurso das partes. Na r. decisão constou, ainda, que as partes se controvertem quanto ao índice de correção monetária a ser utilizado na atualização do débito exequendo, fixando que devem ser observados os seguintes parâmetros: 1.até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) até novembro/2021: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (TEMA 905 do STJ); a partir de dezembro de 2021: deverá incidir exclusivamente a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021. 2.Limitação do débito às parcelas do benefício alimentação compreendidas entre janeiro de 1996 a abril de 1997. Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que é vedado discutir no processo questões preclusas, não sendo cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal. Destaca que (a) parte autora efetuou a correção monetária pelo IPCA-e, contrariando os critérios estabelecidos no V. acordão anexado no Id 110100956 (pgs. 24-30) do PJE, no qual determinou a aplicação da taxa referencial como índice de correção. Extrai-se da impugnação ao cumprimento de sentença que o título exequendo limitou a condenação entre a data de supressão do direito até a data de impetração do Mandado de Segurança n. 7.253/97, qual seja, 28.04.1997. Pediu que fosse decotado do quantum debeatur o valor de R$ 48.384,65 (quarenta e oito mil trezentos e oitenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos), estabilizando a execução em R$ 10.383,46 (dez mil trezentos e oitenta e três reais e quarenta e seis centavos). Ao final, o agravante postulou a reforma da r. decisão recorrida para decotar do valor devido o montante indicado na impugnação à execução. Sem preparo, em virtude de isenção legal (§1o do artigo 1.007 do Código de Processo Civil). Verifico que o agravante não requereu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se a agravada para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 2 de março de 2023 às 10:31:23. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora